Tribunal: STF
Processo: RE 187163
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-08-10
Data de publicação: 1999-08-10

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL. ACÓRDÃO QUE DECLAROU A NULIDADE DE ATO
ADMINISTRATIVO, POR DESVESTIDO DE APOIO LEGAL E CONSTITUCIONAL.
ALEGADA OFENSA AOS ARTIGOS 231 E PARÁGRAFOS, E 5º, LXIX, DA
CONSTITUIÇÃO.
Incidência, no primeiro caso, das Súmulas nºs 282 e 356,
por ausência de preqüestionamento. E, no segundo, da Súmula nº 279,
por tratar-se de questão insuscetível de ser deslindada sem reexame
de prova, atividade descabida em recurso extraordinário.
Recurso não conhecido.